Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003683-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), KLEBS PEREIRA SANTOS - CPF: 048.381.571-34 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Klebs Pereira Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Retificação de Título Definitivo e Registro de Imóvel
n. 1001763-44.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da INTERMAT, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz, em síntese, a agravante que o

imóvel situado na Rua E, quadra 18, Setor 02, do Conjunto Habitacional CPA I, foi adquirido em 01/07/1.980, exclusivamente por ela, pois se encontrava desquitada desde 22/11/1.968.

Afirma que na data de 10/08/1.985 passou a conviver em união estável com o Sr. Florival Pires de Lima, regido pelo regime de comunhão parcial de bens. Expõe que a união estável perdurou até o dia 20/04/2.020, propôs, então, ação de dissolução de união estável perante a 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá.

Na data de 11/06/2.021 sobreveio sentença de mérito homologando o acordo firmado entre os conviventes, com a devida partilha dos bens adquiridos na constância da união. Todavia, o citado imóvel não foi demandado na partilha de bens, isso porque o bem foi adquirido pela agravante antes da união estável com o Sr. Florival Pires de Lima.

Declara que no ano de 2.018, foi emitido pelo agravado o Título Definitivo de Propriedade no 3.829, do referido imóvel, no entanto ao tentar proceder com o Registro e Escrituração junto ao Cartório do 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, esse emitiu nota de devolução, solicitando que fosse acrescentada a informação “
viúva, em união estável
”.

Alude que o INTERMAT atendeu o pedido do Cartório e procedeu com as alterações solicitadas, assim o imóvel foi registrado e escriturado junto a matrícula 126.520, com a qualificação “
viúva, em união estável
”, fazendo constar o nome do ex-convivente, Sr. Florival, no registro.

Com fulcro em tais argumentos, pugnou pelo deferimento de medida liminar para a imediata retificação do Título Definitivo no 3.829 concedido pelo agravado e posterior alteração do registro e escritura do imóvel objeto da matrícula no 126.520 do 6o RGI de Cuiabá/MT.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida, até a análise do mérito recursal (id. 125002177).

O INTERMAT apresentou contrarrazões ao id. 125916684.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que Klebs Pereira Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Instituto de Terras de Mato Grosso, visando “
a imediata retificação do Título Definitivo no 3.829 concedido pelo agravado e posterior alteração do Registro e Escritura do imóvel objeto da matrícula no 126.520 do 6o RGI de Cuiabá/MT.”

O Magistrado
a quo
recebeu

a inicial e indeferiu a tutela de urgência pleiteada consignando que:

“[...] Em que pese o exposto pela parte autora em sua inicial, devidamente calçado na documentação que a acompanha, entendo que as provas produzidas se mostram insuficientes quanto a plausibilidade do direito invocado, para fins de concessão de medida judicial
inaldita altera pars
,
sendo imprescindível, no meu sentir, a instrução processual, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, para que então possa fazer juízo de mérito quanto ao objeto da lide.
[...]” – Grifei

Contra essa decisão, a requerida Klebs Pereira Santos, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O agravante aduz, em síntese, que o nome do Sr. Florival constou no registro do imóvel de forma errônea, visto que adquiriu o bem antes da convivência em união estável com ele, por isso não foi objeto de partilha de bens na dissolução de união estável.

Defende que a demora na retificação do título e alteração do registro podem lhe causar problemas, pois seu ex-convivente possui filhos de outro relacionamento e que em caso de sucessão hereditária pode vir a sofrer com a reinvindicação do bem a título de herança.

Pois bem.

Com efeito, a concessão de tutela satisfativa encontra óbice no receio de dano grave, ou de difícil reparação ao objeto litigioso. Nesse caso, a prudência recomenda a necessidade de ampla dilação probatória, no sentido de que se comprove a exclusiva propriedade do bem.

Isso porque, o Título Definitivo de Propriedade n. 3829 foi registrado constando o nome do ex-convivente da agravante, pois encontrou-se registro de Escritura Pública Declaratória de União Estável entre a agravante e o Sr. Florival.

Ou seja, é fato que a data do requerimento para concessão do título definitivo do imóvel se deu em 2/5/2018 e a união estável perdurou até 20/4/2020, sendo assim, é imprescindível elucidar o contexto fático probatório antes de conceder a tutela de urgência vindicada.

Ademais, transcrevo o necessário do parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros:

“Quanto à urgência, o açodado deferimento da tutela postulada na peça inicial, para o fim de determinar a retificação do registro do imóvel em nome da Agravante, sem, antes, elucidar o contexto dos fatos, não está a impedir que ela exerça o seu direito de propriedade.”

Por oportuno, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, verifica-se, quanto a tutela de urgência, esta será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Por outro prisma, verifica-se que o § 3o do referido artigo ressalva a concessão da medida de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
in verbis
:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Com efeito, a retificação do registro de imóveis ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos confirmadores da exclusiva propriedade do bem, sendo, pois, irreversível. Ademais, como o título definitivo do imóvel se deu em 2/5/2018 e a união estável perdurou até 20/4/2020, fica de todo enfraquecido o
periculum in mora
ventilado pela autora na origem.

Dessa forma, entendo que a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação do registro do imóvel ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022